Tribunal: STF
Processo: Rcl 49973
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Ausência de competência originária do STF. A jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito e de forma reiterada tem enfatizado seu caráter de absoluta excepcionalidade. Precedentes. 4. Ato do Vice-Procurador-Geral da República. Incidência da Súmula 510/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.